Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703445-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE LACERDA CUNHA AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, ALABARCE HOLDING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DE LACERDA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0731269-12.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA., FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE e ALABARCE HOLDING LTDA., indeferiu pedido de penhora considerado genérico. Sustenta o agravante ser credor da quantia de R$ 242.812,12 (duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e doze reais e doze centavos), tendo sido realizadas, no início da execução, diligências com a finalidade de localizar bens dos agravados passíveis de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais restaram infrutíferas. Afirma que os pedidos de realização de diligências atípicas formulados subsequentemente perante o Juízo de origem não configuraram pedidos genéricos, mas sim sucessivos, com viabilidade encampada pelos artigos 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Acrescenta que tais pedidos visam a assegurar a máxima efetividade da execução, importando seu indeferimento na frustração do resultado útil do processo. Nessa esteira, postula a concessão de tutela recursal para que sejam determinados: o deferimento do bloqueio judicial, e, da penhora dos direitos aquisitivos dos veículos de titularidade dos executados, localizados por meio de consulta pelo sistema RENAJUD, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC; a penhora dos bens móveis do estabelecimento empresarial dos devedores, localizados no endereço, a saber: Shopping Liberty Mall, SCN Quadra 2, Bloco D, Torre B, Sala 423, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.712-904; a penhora das cotas sociais pertencentes aos sócios devedores, nos termos do art. 835, inciso IX, do CPC; a inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes no SERASAJUD, na forma do art. 782, § 3o, do CPC; a suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação (CNH) dos executados, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC; a consulta aos sistemas CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a fim de se obter informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil (https://censec.org.br/); a consulta à Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA e ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, tendo em vista de que existem indícios que os executados sejam donos de gado; a consulta ao sistema eletrônico ERIDF, na tentativa de se localizar bens imóveis, em nome dos devedores; a expedição de ofício a Capitania dos Portos do Distrito Federal, a fim de localizar embarcações em nome dos devedores; expedição de ofício a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, da Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil - CVM, com o objetivo de se localizar ações, valores, ativos e financeiros e planos de previdência complementar em nome dos devedores; e a consulta via declaração de operações imobiliárias - DOI e, a consulta ao cadastro de clientes do sistema financeiro nacional CCS - BACEN. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, mediante a confirmação da tutela recursal. Junta documentos (IDs 43226965 e 43226966). Diante da não comprovação de recolhimento de preparo por ocasião da interposição do recurso, determinei, por meio do despacho de ID 43294106, que o agravante procedesse ao recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, medida atendida nos IDs 43386304 a 43418640. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anderson de Lacerda Cunha contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a realização de diligências atípicas requeridas pelo agravante no bojo de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Alabarce Engenharia Ltda., Fernando Henrique Pereira dos Santos Alabarce, Camila Ramos de Oliveira Alabarce e Alabarce Holding Ltda., por considerá-las pedido de penhora genérico. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Indefiro o pedido de penhora genérico ID. 146760298, por força dos artigos 834 e 851, do CPC. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC). No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (artigo 1019, inciso I). Todavia, não vislumbro, no caso sob exame, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. Colhe-se dos autos originários que o cumprimento de sentença foi instaurado em novembro de 2022 e que o Juízo de origem realizou diligências junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD entre os dias 12 e 14 de janeiro de 2023 com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. Conquanto não tenha sido possível realizar a penhora de ativos financeiros, houve inclusão de restrição de circulação sobre quatro veículos de propriedade de uma das empresas agravadas via RENAJUD. De outra banda, a pesquisa ao INFOJUD retornou informações fiscais recentes de um dos sócios agravados, pelas quais poderia se pautar o agravante para apontar bens e direitos sujeitos à constrição com vistas à quitação do débito. Não obstante, optou o agravante por requerer ao magistrado de origem a realização de doze tipos diferentes de diligências, dentre elas, a consulta sistemas informatizados que poderiam ser diretamente acessados pelo agravante extrajudicialmente, a exemplo do e-RIDF; a repetição de diligências recentemente efetivadas (consulta ao RENAJUD e ao SISBACEN), além da solicitação de informações sobre os agravados a uma série de órgãos, como a SUSEP, a BOVESPA, a CNSEG, a PREVIC, a CVM, a AGRODEFESA e ao IMA, sem que tenha sido apresentado lastro mínimo da existência de bens que justificasse o acolhimento das medidas. É cediço que incumbe ao magistrado o dever de dirigir o processo nos moldes previstos no artigo 139 do Código de Processo Civil, conforme aludido nas razões do recurso. Esse dever, no entanto, não se confunde com o interesse de agir do credor nem autoriza a parte exequente a transferir ao Juízo o ônus de localizar patrimônio para adimplemento de dívida por meios atípicos. De mais a mais, exige o Código de Processo Civil, em seus artigos 322 e 324, que o pedido seja certo e determinado, lição que se estende à hipótese de pedido sucessivo ou subsidiário. Conquanto referidos dispositivos estejam inseridos no Título I do Livro I do CPC, que trata do procedimento comum do processo de conhecimento, fato é que devem ser observados quando da análise de qualquer postulação trazida a conhecimento do Juízo e não só por ocasião do ajuizamento da petição inicial, merecendo aplicação também na fase de cumprimento de sentença e nos processos de execução, conforme lição expressa dos artigos 513 e 771, parágrafo único, do diploma processual. Logo, o requerimento judicial de implementação de uma longa lista de diligências atípicas sem prévia comprovação pelo exequente do exaurimento dos meios regulares de busca de bens e direitos dos devedores revela-se, a princípio, genérico. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRIPTOMOEDAS. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. O pedido de envio de ofício para corretoras (Exchanges), visando à penhora de criptomoedas, sem que o exequente aponte, nos autos, indícios de que o executado, de fato, é titular de criptoativos, com indicação de quem é o responsável pela custódia desses bens, revela-se genérico, tornando inviável o deferimento da medida requerida por ausência de razoabilidade. 3. A informação acerca da inexistência de criptomoedas em nome dos executados, obtida por declaração de imposto de renda, via INFOJUD, corrobora a desnecessidade da medida requerida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1438014, 07132043520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCULTA AO E-RIDF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA PARA PENHORA DE BENS. PEDIDO GENÉRICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença que indeferiram os pedidos de consulta ao E-RIDF e de realização de diligências "in loco" para penhora de bens. 2. Em seu recurso, a parte agravante pede que seja concedida a tutela recursal para que haja determinação deexpedição do mandado de penhora no endereço comercial do agravado, bem como para que realize a consulta E-RIDF e, caso localizado algum bem, o agravante se compromete a anexar a certidão da matrícula do imóvel. 3. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o agravante pretende o pagamento de R$ 5.818,74, diante de inadimplemento da empresa agravada. 4. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 4.1. Nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), "o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais." 4.2. Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019). 5. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. Importante esclarecer que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos. 5.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 6. O pedido genérico do agravante de comparecimento de oficial de justiça ao endereço comercial da parte agravada, sem que informe e demonstre quais bens constam no local, impõe ao Poder Judiciário um ônus que não lhe pertence, até porque é dever do credor indicar os bens passíveis de penhora do devedor. 7. Agravo improvido. (Acórdão 1413572, 07383250220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Por essas razões, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultada a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator